Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-11.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DÍVIDA EXISTENTE. MANUTENÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO.
1. Há pertinência entre as razões recursais e os fundamentos constantes da sentença, de modo que observada a dialeticidade recursal.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada conforme o Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n. 297 do STJ.
3. A Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional estabelece que as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, e que as respectivas informações são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que o cadastro no SCR tem caráter restritivo e equivale à inscrição em órgão de restrição do crédito, já que é utilizado para conceder ou negar crédito ao consumido.
5. A previsão contida no contrato assinado pelas partes de que o descumprimento das cláusulas pelo consumidor acarretará a possibilidade de envio de informações a cadastros de inadimplentes cumpre a exigência legal de comunicação prévia. Precedente.
5.1. Quando as informações negativas lançadas no Sistema de Informações de Créditos são verídicas, a ausência de prévia notificação do consumidor não possui o condão de ocasionar qualquer dano, porquanto é obrigatório o referido registro por exigência de normativos do Banco Central do Brasil.
6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.